Tribunal: TJSP
Processo: 1007594-12.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007594-12.2019.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MAIRA INGRID ANJOS DE FARIAS, é embargado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23385
Embargos de Declaração Cível 1007594-12.2019.8.26.0704/50000
São Paulo
Embargante: Maira Ingrid Anjos de Farias
Embargado: Tim Celular S/A
Monica Lima Pereira
Embargos de declaração. Oposição contra v. acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré e negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela autora, ora embargante.
Alegação de omissão e contradição. Não constatação.
Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, afastando
a condenação desta à indenização por danos morais e negou provimento ao recurso da
autora, ora embargante, cujo pleito versava sobre a condenação da ré à multa por
litigância de má-fé (fls. 145/150).
A embargante requer a reforma do aresto, insistindo na ocorrência
de danos morais indenizáveis em razão do ato ilícito cometido pela ré, assim como na
ocorrência de má-fé da embargada a embasar a modificação do venerando acórdão (fls.
01/07).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há, no venerando Acórdão, qualquer omissão, contradição ou
obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as questões
relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo qualquer
acréscimo ou alteração.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração que
a embargante, em verdade, discorda da parte do aresto que lhe foi desfavorável e,
portanto, pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo de recurso interposto
não serve ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se que a embargante, em seu
recurso, discorre sobre questões já apreciadas no v. acórdão. Portanto, pretende revestir
de caráter infringente o recurso, finalidade a que não se prestam os embargos de
declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente
ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/233, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638) (in Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua
função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF EDAg. REg. no RE
n. 156.576-9-RJ, Min. Celso de Mello).
Com efeito, o venerando acórdão foi claro ao consignar
expressamente:
Não
se
olvida
dos
evidentes
transtornos experimentados pela autora em razão da
cobrança indevida, mas não se entrevê na hipótese
situação tal que extrapole o mero dissabor da vida
cotidiana a dar azo à condenação por danos morais.
Ressalta-se que a própria autora
afirma não ter tido o nome inscrito nos cadastros de
proteção ao crédito, não se podendo afirmar que a mera
cobrança represente dano moral in re ipsa (fls. 147 e
148).
Do mesmo modo, o venerando Acórdão foi claro ao afastar o pleito
de condenação da ré à multa por litigância de má-fé, confira-se:
Ressalte-se que a condenação por
litigância de má-fé exige dolo e, no caso, a não há nada
que corrobore a conclusão acerca da sua ocorrência,
limitando-se a ré a exercer seu direito de defesa, ainda
que se valesse em fundamentos insubsistentes. (fl.148)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, portanto, que os presentes embargos têm, na verdade,
nítido caráter infringente, pois visam a modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Por fim, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14).
Ademais, deve se ressaltar que a contradição prevista do artigo
1.022 do Código de Processo Civil é a havida entre os termos da própria decisão, e
não a contradição entre a decisão e qualquer artigo de lei, julgado, ou os
fundamentos de defesa.
Assim, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando a
embargante apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum objetivo de integração, mas
sim de viva rediscussão do que já foi decidido, impõe-se o desacolhimento dos
embargos.
Destaca-se, por fim, que todos os artigos relevantes foram sido
abordados na decisão, de forma expressa e implícita, e que a nova ordem processual
aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da instância recursal aos
Tribunais Superiores (artigo 1.025 Código de Processo Civil).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO